Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-98.2004.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002361-98.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO ITACIR THIBES (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO THIBES (APELANTE), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (APELADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 022.314.999-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), IVAN LUIS RIGODANZO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ARLY IVAN RIGODANZO (VÍTIMA), ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MÁXIMO RIGODANZO (APELADO), IVAN LUIZ RIGODANZO (APELADO), IVAN LUIS RIGODANZO - CPF: 017.644.909-40 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), JOÃO FERNANDES PINHORI (VÍTIMA), DOUGLAS HAQUIM FILHO - CPF: 829.209.079-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002361-98.2004.8.11.0088

APELANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

APELADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE PELA FALTA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – ALEGAÇÃO REJEITADA – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADA A AMBOS OS RÉUS –
RECURSO PROVIDO
.

Não há nulidade a ser declarada quando o juízo defere a realização da perícia no local do crime requerida pelos réus, mas eles permanecem inertes, notadamente quando a situação é questionada a destempo.

Diante da inexistência de provas de que o crime foi
‘
cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, para continuar a realizar a extração de madeiras irregularmente na propriedade da vítima’
,
o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, caracteriza o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, que autoriza a anulação do júri.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002361-98.2004.8.11.0088

APELANTE: PEDRO ITACIR THIBES, PAULO SERGIO THIBES

APELADO: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, MINISTERIO PUBLICO, MÁXIMO RIGODANZO, IVAN LUIS RIGODANZO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, que, após serem submetido ao Tribunal do Júri, foram condenados, respectivamente, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art.
121, § 1o e § 2°, inciso V, e ao e art. 211 do CP (por duas vezes), e de 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art.
art.
121, § 2°, incisos I, IV e V, e ao art. 211 do CP (por duas vezes) (homicídio privilegiado e qualificado por motivo torpe, à traição o emboscada, e para assegurar a ocultação de outro crime e ocultação/ destruição de cadáver).

Em suas razões, a defesa critica a atuação da autoridade policial e sustenta a ocorrência de nulidade, aduzindo que a perícia no local do crime não foi realizada “por incompetência” dela, e que por isso “
é impossível aferir com precisão que o crime supostamente teria ocorrido por emboscada, motivo torpe e para assegurar a execução de outros crimes, supostamente crime de furto de madeira
” (sic).

Assevera que a autoridade policial deveria ter agido “
até mesmo de oficio na realização das referidas perícias
” e que “
a
teoria da perda de uma chance (probatória) é plenamente aplicável ao caso, pois os apelantes perderam a chance de mostrar a real dinâmica dos fatos e se mostrar, em parte, inocentes devido a não produção de provas pelo Estado - inclusive em um caso no qual aquela produção probatória já tinha sido deferida pelo judiciário
” (sic).

Sustenta que “
i
nexistem testemunhas presenciais do fato, e durante a instrução do feito toda a prova oral colhida, embora aponte para os apelantes como coautores dos homicídios descritos na denuncia, não traz segurança na imputação, exatamente por se tratar de "testemunhas de ouvir dizer", deixando margem de dúvida quanto à dinâmica e motivação dos fatos, dúvida esta que deveria ser resolvida pelo Conselho de Sentença em favos dos apelantes
” (sic).

Verbera que “
a
única testemunha que mente ter assistido em parte os fatos, JORGE LUIZ [...] foi manipulada pela família da vítima Ivan, que constituiu advogado para “assistência de acusação”, especialmente para manipular o seu depoimento
” (sic), que foi ouvida na instrução processual, “
sem a participação da defesa
” (sic).

Argumenta que não há provas da motivação torpe reconhecida no plenário, e que “
as certidões de antecedentes dos acusados Pedro Itacir e Paulo Sergio Thibes são provas oficiais, com presunção da certeza e verdade, que não houve o crime de furto de madeira, e não havendo o crime de furto, não há como sustentar que haviam assassinado Ivan e João do Pulo para assegurar e ocultar o suposto crime de furto de madeiras
” (sic).

Assegura que “
nenhuma testemunha ouvida no processo sequer cogita um único pontinho de possibilidade de o crime ter sido praticado por emboscada
” (sic), de modo que o reconhecimento da qualificadora contraria as provas dos autos.

Também questiona a pena imposta a Paulo que, em seu entender, é desproporcional diante de seus predicados pessoais favoráveis (Id. 87699533 - pág. 1 a 87699540 - pág. 2).

Contrarrazões do Ministério Público e do Assistente de Acusação pela manutenção da sentença (Id.
87699545 - pág. 1 a 87699548 - pág. 2 e 87702450 - pág. 1 a 87702453 - pág. 5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
93141498 - pág. 1-4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002361-98.2004.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME.

Os recorrentes alegam, em síntese, que foram prejudicados porque o local do crime não foi periciado, o que, em seu entender, impossibilitou aferir se o crime deu-se mediante
“emboscada, motivo torpe e para assegurar a execução de outros crimes”,
entre eles o furto de madeira.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, na manifestação prévia apresentada em 23-10-2000, a defesa requereu a realização de perícia no local e a reconstituição do crime (Id.
87697470 - pág. 2-6).

Na audiência ocorrida em 28-11-2000,
as diligências foram deferidas
(Id. 87697478 - pág. 5) e, em 1o-12-2000, a autoridade policial foi comunicada (Id. 87697480 - pág. 9).

Não se sabe por qual motivo a prova não foi produzida.

Apesar da alegada indispensabilidade, em nenhum momento a defesa se insurgiu contra a inércia da autoridade policial e, muito menos, requereu providências visando periciar o local.

Na verdade, apenas em
30-4-2015
, ou seja, depois de aproximadamente, 15 (quinze) anos, é que a defesa reiterou o pedido (Id. 87698977 - pág. 1).

Naquele momento o pleito foi indeferido,
verbis
:

6. Do pedido de perícia e reconstituição do crime formulado pela defesa na apresentação da defesa prévia e não apreciado

Em que pese a defesa ter alegado que o referido pleito não fora apreciado consta, nas fls. 180, deliberação do douto magistrado na qual defere os pleitos da defesa, incluído nestes a realização da reconstituição do crime conforme solicitado.

A partir desta decisão a defesa (constituída) peticionou nos autos nas fls. 228/230, 273/274, 408/409, 563/564, 657, 824/825, 869, 887 e 993/1021, sendo esta última manifestação suas alegações finais.

Analisando cada uma das manifestações supra afere-se que a reconstituição deferida e não realizada fora objeto apenas da última manifestação, restando, portanto, preclusa a realização do referido ato [...]
(Id. 87698984 - pág. 1-2).

Não obstante os argumentos invocados, não me parece razoável a pretensão de anular o processo pela não realização da perícia, notadamente quando a defesa – maior interessada na produção da prova – se manteve inerte por mais de 15 (quinze) anos.

Apesar de deferida a prova, a defesa, convenientemente, não se empenhou em provocar a autoridade policial – e o juízo também – reclamando contra a inércia em produzi-la, preferindo guardar a irregularidade para argui-la se a sentença lhe fosse desfavorável.

O Poder Judiciário não pode aquiescer com as nulidades de algibeira.

De mais a mais, a nulidade somente teria sentido se se pudesse realizar ainda a prova. Se não é mais possível produzi-la, porque os vestígios já foram apagados pelo tempo, a nulidade não tem mais cabimento.

Por fim, não há como ignorar que os autos foram instruídos com inúmeras fotografias do local em que as vítimas foram encontradas (Id.
87697459 - Pág. 1 a 87697465 - pág. 2), o que somado às demais provas produzidas supre a não realização da prova técnica.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Os réus foram denúnciados em razão do crime de homicídio qualificado praticado contra Arly Ivan Rigodanzo e João Fernandes Pinhori, vulgo João do Pulo, ocorrido em 6-9-2000, em horário indeterminado, nas proximidades da localidade denominada Vale dos Sonhos, no munícipio de Aripuanã-MT.

Depois de cometer os homicídios, atearam fogo no carro de Arly, com ele dentro, e enterraram João do Pulo.

A denúncia registrou que as vítimas foram “
atacadas pelos denunciados, que, ao que tudo indica, utilizaram-se de uma emboscada”
(sic) (Id. 87589992 - pág. 2-3).

Nela se sustentou ainda que os crimes foram cometidos “
por motivo torpe e para assegurar a execução de outros crimes, haja vista que mataram as vítimas para que pudessem continuar furtando madeiras da propriedade de Arly
” (sic) (Id. 87589992 - pág. 3).

Em seguida, foram
pronunciados
com incursos nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, IV e V, e do art. 211, todos do Código Penal, por duas vezes –, pois “
há indícios de que o crime foi perpetrado por
motivo torpe
, eis que entre os acusados e a vítima existiam desentendimentos,
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
, já que praticado de inopino com relação a vítima Arly e contra a vítima Joao Fernandes que já se encontrava ferido no momento que fora executado e
para assegurar a execução/impunidade de outro crime
, eis que mataram a vitima Arly para que continuassem extraindo madeira de sua propriedade e mataram a vítima Joio Fernandes para assegurar a impunidade do homicídio da vitima Arly, já que fora a única testemunha ocular do fato
” (sic)

Assim, após ser submetido ao Tribunal Popular,
Pedro Itacir Thibes
foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art.
121, § 1o e § 2°, inciso V, e ao e art. 211 do CP (por duas vezes), e
Paulo Sérgio Thibes
à pena
de 38 (trinta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art.
art.
121, § 2°, incisos I, IV e V, e ao art. 211 do CP (por duas veze).

Esquadrinho as provas nas quais certamente os jurados firmaram suas convicções.

Na fase inquisitorial, Odair João Padilha relatou que ouviu de “Otacílio Tibi” que ele tinha um desentendimento com Ivan, por causa da divisa das terras e da extração ilegal de madeira (Id. 87589995 - pág. 2-3).

Alexandre Rios Lima contou que “
das conversas que tinha tido com João do Pulo, muitas vezes o mesmo contou que o relacionamento entre o velho Tibi e o Sr. Ivan não eram boas
”, e que “
várias vezes ouviu de João que o velho Tibi fazia ameaças de morte contra o Sr. Ivan, e que segundo o João do Pulo, era por motivo de uma madeira
”, mas que “
não sabe explicar do que se tratava o problema da madeira
”. Alegou que, no dia dos fatos, Ivan saiu da fazenda com João do Pulo e, por volta de 14horas, “
da sede onde o declarante se encontrava viram que levantou uma fumaça por queimada
”, e que “
no dia seguinte o Roberto Basta, [...] se deparou com a caminhonete de Ivan totalmente queimada, com o cadáver de uma pessoa dentro da cabine todo carbonizado
”. (Id. 87589995 - pág. 4-6).

Roberto Basta declarou que era vizinho da vítima e, “
em conversas com João do Pulo, ficou sabendo das divergências que o Sr. Ivan tinha com o Sr. ‘Tibi’, outro fazendeiro que tem sua área próxima ao local”
; Disse que no dia 7-9-2000, “
intrigado com o fogo que estava ocorrendo perto dali, o declarante chamou seu

irmão Agnaldo, e ambos montando a motoca do declarante foram na direção onde estava ocorrendo o fogo [...] e se deparou com a caminhonete, reconhecendo ser a do Sr. Ivan, totalmente queimada, e viu que dentro da cabine havia um corpo de homem carbonizado
”. Disse ainda que ficou sabendo por Alexandre que João do Pulo estava com Ivan, “
não sabendo onde ele se encontra ou se está morto
” (Id. 87589996 - pág. 1-2).

Djalma Silva Sena alegou que trabalhava com Arly e sabia do desentendimento dele com ‘Itacir Tibi’, vizinho da propriedade, que “estava tirando madeira de lei da área do Sr. Ivan”. Afirmou que, do queimado, reconheceu “
a fivela da cinta dele (Arly) [...] e o restante da bolsa que sempre Ivan costumava carregar, e ainda restos da agenda que ele fazia anotações
” (Id. 87589996 - pág. 3-4).

Maria Terezinha Tibes declarou:

[...] Que a declarante ficou sabendo da morte de Ivan Rigodanzo, o qual tem sua fazenda vizinha com a declarante, através de seu filho Gilson, que levou a notícia da morte de Ivã [...]; Que não se recorda da data que a polícia esteve na casa da declarante, no dia nove do corrente, tendo intimado a declarante e seu esposo para o comparecimento na delegacia de Juína; Afirma a declarante que seu esposo Itacir esteve em Juína/MT e que chegou em casa já de noite no dia cinco;
Que nos dias seis, sete, seu esposo esteve em casa, pois o mesmo estava doente e tomando remédio, pois sofre da vesícula
; Afirma a declarante que na fazenda apenas existem três armas, uma espingarda, uma carabina e um revólver, todas essas armas são bastante velhas e estão na fazenda há muito tempo, pois o local é deserto e rodeado de mata; Que essas armas são destinadas à caça de animais na mata; Afirma a declarante que João do Pulo costumava às vezes frequentar a casa da declarante e que este se queixava muito do Ivan, com o qual João do Pulo trabalhava, cuidando do rebanho bovino de Ivan; Que tinha outro empregado de nome ‘Cavalinho’, o qual cuidava da serraria, e que este vivia se desentendo com João do Pulo, inclusive certa ocasião ‘Cavalinho’ quis matar o João do Pulo e esse dizia que iria matar o ‘Cavalinho’ e também o Ivan, mas ‘Cavalinho’ foi embora para não ser morto por João do Pulo; Que todos os peões daquela época sabem desses episódios; Afirma a declarante que não presenciou esses fatos, porém eram os peões que trabalhavam na mata que contavam esses ocorridos. Afirmou a declarante que Alexandre contou para a declarante quando esteve na casa desta, que João do Pulo teve uma briga séria com outro empregado apelidado de ‘Cavalinho’, e João do Pulo teve que escapar pela janela da casa para não ser morto por ‘Cavalinho’, e o João do Pulo da última vez que esteve na casa da declarante contou que iria matar o ‘Cavalinho’ e também Ivan; Que constantemente a declarante ouvia o clamor dos peões que trabalhavam para Ivan que o mesmo não pagava o que eles haviam ganhado e quando pagava, pagava com importâncias irrisórias; Que muitas vezes João do Pulo foi buscar comida na casa da declarante, isso porque Ivan não levava mantimentos para sua fazenda, e quando levava era somente pequenas compras, não dava para o pessoal que trabalhava naquela fazenda [...]
(Id. 87589997 - pág. 2-3)

Este é o depoimento de Jorge Luis:

[...] Inquirida pela autoridade policial respondeu que estava trabalhando há três meses na fazendo do Sr. Itacir [...]; Que o declarante queria vir para Juína e o sr. Itacir o impedia, não sabendo o porquê;
Que no dia seis de setembro do corrente ano
, por volta das 15:30 horas, o declarante estava trabalhando em uma roçada de juquira, próximo à estrada e ouviu o barulho de um veículo que se aproximava, como queria vir para a cidade, o declarante foi saindo em direção à estrada, achando que seria o Sr. Rigodanzo, fazendeiro que fica nas imediações, que viria para Juína;
Que quando estrava bem próximo da estrada, há uns cento e cinquenta metros, o declarante viu que era a caminhonete Toyota do Sr. Rigodanzo que estava passando, mas quem dirigia o veículo era o sr. Itacir para o qual o declarante trabalhava e o filho dele, Paulo, estava em cima, na carroceria, com um espingarda de dois canos dependurada no ombro
; Que o declarante ia correndo para interceptar a caminhonete e vendo que era o sr. Itacir que dirigia viu que o mesmo Itacir fez sinal com a mão para que o declarante tapasse sua boca, e o declarante entendeu que era para que ficasse quieto, mas o declarante não sabia do que se tratava; Que o declarante foi para seu barraco e decorrido 1 hora e 30 minutos, aproximadamente, chegou no barraco o Paulo, que é filho de Itacir e o mesmo estava armado com três armas, a espingarda de dois canos, um revólver na cintura, mais pelo lado das costas, e uma arma semiautomática, calibre 380 , e que Paulo sempre falava nessa arma;
Que Paulo foi logo dizendo que havia matado o João do Pulo, que havia dado um tiro na perna dele e depois Paulo contou que João do Pulo foi morto no pasto, com um tiro na cabeça, e Paulo ainda contou que João do Pulo pediu pelo amor de Deus que Paulo não o matasse, mas isso não foi atendido por Paulo; Que Paulo ainda contou que havia matado o Sr. Rigodanzo, e que havia dado uma rajada com a arma 380 no peito do Sr. Rigodanzo, e Paulo ainda contou que havia tocado fogo na caminhonete e queimado o sr. Rigodanzo dentro da cabine da caminhonete, e que o corpo e Rigodanzo havia ficado pequenininho depois de queimado
; Que o declarante reafirma que Itacir e Paulo haviam passado pelas bandas onde foi encontrada a caminhonete queimada e que Paulo contou que eles, Paulo e o pai, haviam voltado para casa por dentro do mato [...]; Que o declarante vinha vindo embora da fazenda de Itacir, cortando pela mata, e percebeu que Itacir e Paulo estavam procurando o declarante; Que o declarante parou em uma casa em fazenda, não sabendo de quem, e mandou que uma pessoa viesse para Castanheira e avisasse a polícia; Que os policiais foram buscar o declarante nessa fazenda e o trouxeram para Juína;
Que o declarante fugiu da fazenda de Itacir com medo de ser morto, pois era a única testemunha do crime
; Que o declarante afirmou que Paulo contou que haviam enterrado o João do Pulo próximo a uma cachoeira, cuja cachoeira o declarante não sabe onde fica [...]
(Id. 87589997 - pág. 4-6).

Na delegacia de polícia, Pedro Itacir Thibes aduziu que não tem envolvimento nos crimes, “
e que apesar de divergências por questões de terra e tiragem de madeira, não seria capaz de atos de violência da natureza que foi cometido
” (Id. 87589996 - pág. 5-7).

Posteriormente foi autorizada a busca e apreensão na fazenda dos réus. O cumprimento da ordem foi presenciado por André Luiz Riberio, Vilson Eichenberg, Crisalvi Moreira da Silva e Benjamim Gil Ribeiro – que estavam no local para retirada de madeira. As testemunhas confirmaram a apreensão de várias armas e que Paulo e Pedro indicaram o local onde enterraram João do Pulo
(Id.
87589999 - pág. 4 a 87697451 - pág. 3).

A localização do cadáver também foi confirmada por Valter Ferrari Castro – auxiliar de necropsia – (Id. 87697454 - pág. 6-7), e pelos policiais Joselito Eulálio de Oliveira (Id. 87697455 - pág. 1-2), Antônio Assunção Silva (Id. 87697455 - pág. 3-5), João Carlos Perrone Bastos (Id. 87697456 - Pág. 1-2) e Benedito Amorim da Silva (Id. 87697456 - pág. 3-4).

Novamente interrogado, Pedro Itacir Thibes permaneceu em silêncio (Id. 87697451 - pág. 5-6), assim como Paulo Sérgio Thibes (Id. 87697452 - pág. 1-2).

Na fase de
formação da culpa
, Pedro Itacir imputou a Paulo a responsabilidade pelo acontecido,
verbis
:

O interrogado possui uma área de 1.000 ha de terra, que fica na Gleba Tucunaré, encrostada nas terras do senhor Arly Ivan Rigodanzo. A vítima Arly comprou 5.000 ha de suas terras do pai do interrogado, Antônio Thibes. A vítima Arly contratou o interrogado para cuidar de sua área de terras, prometendo lhe pagar cinco salários mínimos por mês, mas nunca pagou, sendo que até as despesas que o interrogado às vezes tinha saiam do seu próprio bolso.
O interrogado vendeu uma madeira para o senhor Antônio Fritz, indicando o local em que deveria ser retirada, mas o comprador acabou derrubando 06 ou 08 arvores de mogno das terras do senhor Arly. A vítima Arly então denunciou o interrogado para as autoridades por furto de madeira, sendo que o fato abalou imensamente a esposa do interrogado.

O interrogado de tudo fez para pagar a madeira retirada
, que valia aproximadamente três mil e quinhentos reais, sendo que a vítima Arly lhe cobrou ainda custas de processo e advogado, sendo que foi obrigado a pagar um total de quatorze mil e setecentos reais, para o que teve que vender quatro juntas de boi e várias vacas. Após estes fatos, a vítima Arly continuou importunando o interrogado e sua família, sendo que seus peões iam até a casa do interrogado a noite, disparavam tiros, corriam no meio das vacas, vacas do interrogado que se misturavam as da vítima, muitas vezes não eram devolvidas e outros fatos. No dia dos fatos, o interrogado estava roçando na porta da sua casa quando encostou a Toyota com as vítimas Arly e João do Pulo, que desceram cada um com uma arma (revólveres 38), e começaram a discutir com o interrogado por causa de uma madeira, especificamente 30 árvores que haviam sido derrubadas pelo senhor Antônio Fritz, na área do interrogado, mas que a vítima Arly dizia que era dele. A vítima Arly disse ainda que iria tomar a terra do interrogado, despejá-lo de lá com polícia, penhorá-la no banco e outras coisas. O interrogado estava apenas com uma foice, a esposa do interrogado ouviu a discussão da casa e veio correndo, sendo que o filho o interrogado, Paulo, também veio atrás dela, e atrás dele vieram os dois netos de 08 e 10 anos (Robson e Jane), momento em que a vítima João do Pulo começou a atirar contra o interrogado e sua família. A esposa do interrogado caiu e ele foi até ela. A vítima Arly entrou no carro também começou a atirar. Um dos tiros, não se sabendo de quem, atingiu o filho do interrogado no braço, sendo que ele pensou ainda que a mãe estivesse morta e ficou doido.
O Paulo estava armado com uma pistola calibre 380, de 13 tiros, também começou a atirar, atingindo a vítima Arly, sendo que o João do Pulo saiu correndo para o pasto. Que Paulo foi atrás do João e acabou matando
.
Quando voltou, o Paulo levou a Toyota do senhor Arly com o corpo para o local onde foram encontrados e ateou fogo. A vítima João do Pulo foi jogada em um buraco, próximo de onde havia sido morta e enterrada. O interrogado não participou em nada no crime. A arma da vítima João do Pulo perdeu-se no pasto, sendo que a arma da vítima Arly caiu no chão e o interrogado e seu filho pegaram e esconderam no mato, entregando depois para a polícia
. Não sabe por que seu filho resolveu atear fogo na Toyota e no corpo. A arma que estava com o senhor Arly era um 38 de cinco tiros, que aparece nas fotos de fls. 88, sendo a primeira da direita para a esquerda.
Não participou da ocultação do cadáver da vítima João do Pulo e nem da incineração da Toyota e do corpo do senhor Arly
. As queimaduras que sofreu em suas pernas ocorreram quando estava fazendo comida para os cachorros e encostou no tacho, sendo que estava com calça de nylon e grudou na pele. Nada mais tem a alegar em sua defesa
(Id. 87697469 - pág. 3-4 e 87697478 - pág. 6-7).

Em juízo, Paulo Sérgio Thibes
confessou
os crimes
:

A vítima Arly vivia ameaçando o interrogado e seu pai porque queria lhes tomar a terra. Seu pai ofereceu as terras por duzentos mil reais, mas a vítima queria pagar apenas com um caminhão velho. As ameaças eram feitas através de tiros disparados perto da casa do interrogado
a noite.
No dia dos fatos o pai do interrogado estava trabalhando na beira da estrada roçando, quando as vítimas pararam no carro Toyota e desceram xingando
. A mãe do interrogado ouviu a discussão, correu para a beira da estrada e caiu. Nessa hora, o João do Pulo já tinha entrado atrás da Toyota e estava disparando contra o pai e a mãe do interrogado. A vítima Arly também estava atirando.
O interrogado viu aquilo e pensando que sua mãe tinha sido atingida também começou a atirar. A vítima Arly pulou para dentro do carro, mas foi atingido. A vítima João do Pulo correu para o pasto quando acabaram suas balas, sendo que o interrogado foi atrás e o matou
. Na hora que ouviu a discussão, o interrogado estava com seus dois sobrinhos Robson e Jane, sendo que estes ficaram na casa e o interrogado foi até o local.
Enquanto o tiroteio acontecia o pai do interrogado estava cuidando da sua mãe. Depois de mata
r
o João do Pulo, voltou para perto da sua casa e levou a caminhonete Toyota, com o corpo do senhor Arly, para o lado da sede da fazenda do Arly e ateou fogo. Seu pai não participou disso. Em seguida, enterrou o corpo do João do Pulo, também sozinho. O pai do interrogado não participou nem das mortes, nem da ocultação do cadáver do João do Pulo e nem da destruição da Toyota e do corpo da vítima
Arly. Quando o João do Pulo saiu correndo jogou seu revólver fora, porque havia acabado as balas, sendo que essa arma não foi encontrada. A arma da vítima Arly caiu dentro do carro, sendo que o interrogado a pegou quando foi por fogo. Escondeu essa arma dentro do mato e depois entregou para a polícia. A arma que estava com a vítima Arly é a que aparece nas fotos de fls. 88, sendo a primeira da direita para a esquerda.
O interrogado utilizou para matar as vítimas a pistola e o revólver que também aparecem nas fotos de fls. 88. Estava andando com as duas armas porque estava sendo ameaçado
. Que não está querendo proteger seu pai, realmente agiu sozinho. Antes de começar a atirar o interrogado foi atingido por um tiro no braço direito. Nada mais tem a alegar em sua defesa. [...]
(Id. 87697469 - pág. 5-6 e 87697478 - pág. 8 a 87697479 - pág. 1).

O depoimento de Jorge Luiz em juízo auxiliou na compreensão dos fatos:

[...] presenciou os fatos narrados na denúncia, que estava trabalhando para o sr. Otacílio, estava
cerca de 150 metros da estrada, viu quando as vítimas Arly e Joao Fernandes, em um Toyota, "desceram" em direção a outra fazenda, quando a Toyota retornou
o declarante resolveu pegar carona como a Toyota, foi em direção a estrada e então percebeu, viu o Sr. Otacílio dirigindo a Toyota e Paulo em cima do Toyota, com uma espingarda de dois canos
, o Sr. Otacílio fez um sinal para o declarante, colocou as mãos na boca, como se determinasse ao declarante ficar quieto,
que mais tarde Paulo passou em sua casa e disse para o declarante ficar quieto, porque havia matado Rigodanzo e outro e enterrado perto de uma lagoa
. Esclarece que Otacílio é a mesma pessoa de Pedro Itacir, e reconhece que estava trabalhando para Pedro Itacir, que quando Sr. Pedro Itacir fez o sinal para o declarante, colocando as duas mãos na boca, estava com as mãos envoltas em sacola branca de supermercado, que não viu,
não presenciou quando os réus dispararam contra as vítimas, que acredita que o problema entre réus e vítimas era em razão de madeira, acredita que os réus estavam tirando madeira nas terras das vítimas, que as terras dos réus e vítimas eram vizinhas,
lado a lado, sabe dizer que as vítimas descobriram o fato e tomaram providencias, "levou para a lei", teria reclamado na justiça a atitude dos réus, que das testemunhas arroladas com a denúncia, pelo nome, conhece apenas Adair, Alexandre e Roberto, os três primeiros, que não sabe dizer qual a relação destas testemunha com os fatos, que o réu Pedro Itacir, na ocasião lhe devia salário, ainda lhe deve, que o declarante trabalhava ‘de empreitada’ para o réu; Que quando viu a Toyota retornar com os réus era por volta das 15:30 horas, que quando os viu passar pelo primeira vez com a Toyota era por volta de 14:30 horas, o espaço entre ida e volta foi coisa pequena, foi "coisa rápida", depois soube onde foram encontradas as vítimas; Que o declarante não conhece bem a região, depois o declarante retornou com a polícia, para mostrar onde tinha visto o carro dos réus, soube que as vítimas foram encontradas naquela mesma estrada, que é difícil calcular a distância de onde foram encontradas as vítimas em relação a pessoa do declarante; Que acredita que Pedro Itacir fez um gesto para o declarante ficar quieto, porque pensou que o declarante, ao se aproximar do veículo, teria visto alguma coisa
; posteriormente foram os próprios réus que contaram para o declarante como os fatos ocorreram, que a pessoa de Paulo disse que havia atirado inicialmente em Rigodanzo e a outra pessoa correu, e se referindo a este último disse que atirou no mesmo, "como se mata um macaco",
isto chocou o declarante, que o declarante realmente estava trabalhando dia 06 de setembro,
que o declarante necessitou fugir da cidade, depois deste fato passaram a lhe perseguir
; Que acredita que não foi morto porque ”ficou muito bonzinho”, "se humilhou muito“, que ambos diziam: “quem aparecer vai matar”, que não sabe quando a polícia descobriu os corpos, o declarante estava no meio do mato e não tinha notícia dos fatos, que deixou a cidade no mesmo mês de setembro. Sabe dizer que as vítimas foram encontradas em dias diferentes, primeiro foi encontrado Rigondazo e no outro dia foi encontrado João Fernandes, e João Fernandes estava enterrado, que Pedro Itacir chegou a dizer a polícia o seguinte: “pode me matar que não vou desenterrar ele".
Que viu a espingarda com cano duplo e também Paulo com arma na cinta, que Paulo estava com um revolver 38 e uma 380, Paulo costumava andar armado, que Pedro Itacir estava com uma 380, que acredita e tem quase certeza que Pedro Itacir também estava armado
, que não largava de sua sacola com uma arma 380; Que no veículo não foi encontrado nada que se relacionasse com as vítimas, que próximo as vítimas não foi encontrado arma, que o mais forte de todos eles era a vítima Rigodanzo, e a pessoa mais fraca seria a outra vítima, Joao Fernandes, que o senhor Pedro Itacir é mais e baixo e Paulo é mais alto dos dois, sabe dizer que de todos eles Paulo é mais novo e não sabe dizer a idade dos demais, Reperguntas pelo Ministério Público:
que o réu Pedro Itacir disse: "matei os dois, queimei e fedeu",

que Pedro Itacir queimou tudo, inclusive a Toyota com Rigodanzo junto
. Reperguntas pelo Dr. Matias: que não sabe dizer o que Pedro Itacir e Paulo Sergio levavam na camionete, viu alguma coisa que parecia uma caixa ao lado do motorista, do Sr. Pedro Itacir, que viu também um tambor de óleo na carroceria,
que Paulo Sergio disse: "nós dois matou, queimou e fedeu", se referindo a ele e ao pai Pedro Itacir; Que segundo Paulo, foi Pedro Itacir que enterrou "o João do Pulo";
Que antes dos fatos, Pedro e Paulo somente ameaçavam que iriam matar, isso em razão da discussão por madeira entre as partes;
Que conversou tanto com Pedro Itacir e Paulo depois dos fatos, que além dos comentários anteriores falaram que uma das vítimas ficou no mato, que era como cachorro, ninguém ligava, depois passaram a perseguir o declarante e o declarante deixou a cidade
[...]
(Id. 87697489 - pág. 2-3).

Djalma Silva Sena confirmou que reconheceu o corpo de Arly Ivan pela fivela do cinto dele e que Itacir retirou madeira das terras da vítima e, por isso, se desentenderam; que a vítima lhe disse que foi ameaçado de morte pelo réu, 25 (vinte e cinco) ou 30 (trinta) dias antes do crime (Id. 87697493 - pág. 6 a 87697494 - pág. 2).

Roberto Basta narrou que “viu vestígios de fogo na propriedade do senhor Arly’, e preocupado que se alastrasse para sua fazenda, foi ao local do incêndio, encontrou a Toyota queimada e procurou a polícia, que descobriu um corpo dentro do veículo. Disse que o carro incendiado pertencia a Arly e tinha ‘marcas de perfuração a bala’ (Id. 87697494 - pág. 3-4).

José Ailo Barbosa de Oliveira aduziu que “
o acusado Pedro comentou com o depoente que uma pessoa por ele contratada para retirar madeira da sua propriedade havia adentrado na propriedade da vítima Arly e de lá retirado madeira sem autorização; Que a vítima Arly queria cobrar um valor exagerado pela madeira retirada da sua propriedade, onde surgiu um desentendimento entre o acusado e a vítima; Que o acusado Pedro comentou com o depoente que não era justo o valor que a vítima Arly estava exigindo, uma vez que Pedro havia trabalhado, cuidando da propriedade da vítima, sem nada cobrar, por um longo período de tempo
”. Aduziu ainda que ficou sabendo dos crimes pela mídia (Id. 87698032 - pág. 6-7).

Ivair José Pedro nada sabia dos acontecimentos (Id. 87698032 - pág. 8 e 87698035 - pág. 1).

Jane Fonda Thibes de Oliveira respondeu às indagações do juiz nos termos transcritos:

Ouvida como informante por ser neta e sobrinha dos réus, na forma da lei, as perguntas formuladas respondeu: q
ue não presenciou os fatos descritos na inicial
; Que a depoente conhece as vítimas, pois estas frequentavam sua casa quando moravam em Aripuanã; Que os réus eram apenas conhecidos das vítimas, não mantendo amizade nem inimizade com elas; Que eles sempre foram pessoas boas e trabalhadoras; que desconhece qualquer conduta que os desabone;
Que na data dos fatos os réus estavam em casa, com a depoente e seu irmão Robson; Que os réus permaneceram o dia inteiro na casa
; Que a depoente atualmente tem 16 anos de idade; Que não se recorda de sua idade a época dos fatos. Dada a palavra ao Defensor do réu e ao Ministério Público, nada foi reperguntado
(Id. 87698035 - Pág. 1).

Maria Terezinha Thibes relatou que seu marido vendeu madeira e o comprador a retirou da propriedade de Arly, e por isso se desentenderam. Disse ainda que, apesar de ser indenizada, a vítima não deixava sua família em paz (Id. 87698033 - pág. 1-3).

Em
plenário
, esta foi a narrativa de Djalma Silva Sena:

MP: [...] eu quero que o senhor relate aqui para nós, relate para os jurados, o que o senhor sabe dessa acusação, desses fatos [...]?

T: [...] eu fiquei sabendo, a irmã dele me procurou, fiquei sabendo que tinha essa viatura queimada na proximidade da fazenda, aí a gente veio para cá e deparamos com o caso.

MP: Era uma caminhonete que estava queimada?

T: Era uma caminhonete Toyota.

MP: O que o senhor viu dentro da caminhonete?

T: Dentro da caminhonete só estava os restos mortais dele.

MP: Restos mortais, o senhor conseguiu identificar se existia algum objeto que identificava a vítima?

T: Consegui identificar a fivela do cinto, e um dente, o qual ele tinha relatado antes para mim que tinha feito um implante
.

MP: Um dente o senhor falou?

T: Um dente

MP: O senhor chegou a ver no local, dentro da caminhonete, se tinha algum projetil, algum chumbo, alguma coisa na caminhonete?

T: Entre o vidro, onde corre o vidro ali, tinha vestígios sim de chumbo.

MP: Vidro?

T: Onde fica o vidro, na porta.

MP: Do motorista?

I: Não, do lado do caroneiro.

MP: O senhor sabe dizer se tinha alguma rixa entre o senhor Pedro, senhor Paulo e o senhor Ivan?

T: Existia.

MP: O que envolvia essa rixa?

I
: Isso foi uma madeira lá, o Itacir mexeu na madeira da fazenda do Ivan e por isso começou a desavença entre os dois.

MP: Quem que mexeu na madeira de quem?

I: O Itacir tirou madeira na fazenda do Ivan.

MP: O senhor sabe se a vítima chegou a procurar a justiça, chegou a procurar a autoridade policial relatando esses furtos de madeira?

T: Sim.

MP: E o que aconteceu?

T: A justiça deu favorável ao Ivan e o Itacir teve que ressarcir, teve que pagar essa madeira
.

MP: Isso foi aproximadamente quanto tempo antes do dia 6 de setembro de 2000?

T: Ah, isso foi mais de um ano.

MP: Um ano antes?

T: Um ano antes,

MP: Próximo a data em que ocorreu o homicídio, o senhor sabe dizer se a vítima tinha relatado para o senhor que tinha sofrido alguma ameaça, se tinha algum tipo de desentendimento?

T: Aproximadamente uns quarenta dias, não lembro bem certo, Ivan me relatou isso aí, que tinha sofrido ameaça de morte.

MP: Ivan tinha sofrido ameaça de morte de quem?

I: Do senhor Itacir.

MP: É Pedro Itacir, né?

T: É.

MP: Explica para a gente essa relação, porque ocorria essa briga entre o Pedro Itacir e Ivan, eles eram vizinhos, explica isso aí para a gente?

T: É vizinho de terra, as terras eram um do lado do outro, e a rixa era por causa dessa madeira.

MP: Essa madeira supostamente ficava na divisa?

T: Exato, próximo à divisa, mas nem tão próximo.

MP: No dia do crime o senhor estava [...]?

T: Eu estava em Juína, eu cuidava só da serraria, a fazenda eu já não, não era minha praia.

MP: E como que seu chefe era com você, ele era uma pessoa boa, fala para a gente?

T: Para mim era boa demais, para mim eu perdi parte da vida.

MP: O senhor conhecia os réus, senhor Pedro, senhor Paulo?

T: Assim, de vista, né?, de vista.

MP: Não chegava a conversar com eles, alguma coisa?

T: Assim, passava, oi, oi, tudo bem, tudo bem, assim, mas não tinha diálogo mais profundo.

Assistente: O senhor iniciou seu trabalho desde quando?

T: 1972.

Assistente: E foi até quando?

T: Até o falecimento.

Assistente: Nesse período que o senhor trabalhou, o senhor, outro funcionário da fazenda de nome Adilson Hoffmam?

T: Sim, sim, esse é o vulgo “Cavalinho”.

Assistente: O apelido dele era?

T: “Cavalinho”.

Assistente: Havia outro funcionário lá na fazenda ou na serraria que tivesse também esse apelido, “Cavalinho”?

T: Não.

Assistente: O senhor sabe informar aqui se esse funcionário ‘Cavalinho’ tinha alguma rixa, algum desentendimento com a vítima Arly ou com a vítima João do Pulo, conhecido como João do Pulo [...]?

T: Eu acredito que não, porque a convivência do Ivan era pacífica.

Assistente: Mas chegou ao conhecimento do senhor algum problema nesse sentido entre o Cavalinho e o João do Pulo, entre o Cavalinho e o Arly, o senhor soube alguma vez [...]?

T: Não, nunca soube.

Assistente: [...] o senhor foi ouvido na delegacia de polícia, o senhor fala assim, “que sabe que o senhor Ivan tinha desentendimento na fazenda localizada no município de Aripuanã com o senhor Thibes, o qual tem uma área de terra que estava encravada dentro da área do senhor Ivan, e que este sempre contava para o declarante”, no caso o senhor, “que já havia tido discussões com o senhor Itacir e este sempre o ameaçava de morte, inclusive o senhor Ivan dizia que quando discutia com o senhor Itacir, o filho dele, de nome Paulo, sempre ficava nas costas do senhor Ivan, atrás de tocos de madeira”, o senhor confirma o que o senhor falou na delegacia na época?

T: Confirmo.

Assistente: Houve esse diálogo entre o senhor e o senhor Ivan?

T: Exatamente.

Assistente: A dona Maria Terezinha, esposa do senhor Pedro, também quando foi ouvida na delegacia, ela fala que “constantemente a declarante ouvia o clamor dos peões que trabalhavam para Ivan de que o mesmo não pagava o que eles haviam ganhado, e quando pagava, pagava com importância irrisória, que muitas vezes João do Pulo foi buscar comida na casa da declarante, isso porque Ivan não levava mantimentos para sua fazenda, e quando levava somente pequenas compras, não dava para o pessoal que trabalhava naquela fazenda”, isso acontecia?

T: Eu acho difícil, porque na maioria das vezes o pessoal ia receber comigo lá [...].

Assistente: O senhor soube, algum dos funcionários reclamou?

T: Nunca reclamou.

[...]

Defesa: O senhor falou que trabalhava com ele na madeireira, o que o senhor exercia lá?

T: Gerência.

[...]

Defesa: O senhor chegou a falar que tinha uma relação de confiança, essa relação de confiança, se assim, comentava segredos seu com ele, como que era?

T: Confiança assim que ele deixava a empresa toda sob minha responsabilidade, então eu acho que era confiança.

Defesa: O senhor visitava frequentemente?

T: Não, só horário de trabalho.

Defesa: O senhor conheceu o João do Pulo lá?

T: Conheci assim, ele trabalhava na fazenda e o Ivan me apresentou ele como funcionário.

[...]

Defesa: Quanto tempo João do Pulo trabalhou lá?

T: Na fazenda, eu acredito, não me lembro bem, mas uns dois, três anos.

[...]

Defesa: O senhor era homem de confiança dele, e o senhor fez uma declaração muito séria que havia essas ameaças veladas, inclusive atrás de toco esperando, ele registrou alguma ocorrência, os senhores comunicaram isso a Justiça, procurou a justiça [...]?

T: Não.

Defesa: Não por quê?

T: Isso eu não sei.

[...]

Defesa: Chegou a ver alguma vez ele ameaçando?

T: Eu?

Defesa: É.

T: Nunca [...] o Ivan que passou, eu não frequentava a fazenda, não ia na fazenda.

Defesa: Alguém dos seus amigos, funcionários, viu essas ameaças [...]?

T: Alguém que acompanhava o Ivan viu.

Defesa: Quem é essa pessoa e quando aconteceu isso?

T: Quando eu não sei, o Adilsom [...] acompanhava o Ivan, deve saber.

Defesa: O Adilson acompanhava ele?

T: É.

Defesa: Ele viu alguma vez isso, ele falou que viu?

T: Ele falou para mim que viu
.

Defesa: Onde foi isso?

T: Aqui na fazenda.

[...]

Defesa: Alguma pessoa falou para o senhor: “eu vi o senhor Pedro, senhor Paulo ameaçando o Ivan?

T: Sim, o Adilson Cavalinho
.

Defesa: Seu amigo?

T: Meu amigo.

Defesa: O que ele te falou, fala para mim?

T: Ela falou: “olha, o clima lá está pesado”.

Defesa: Por quê?

T: Porque o senhor Itacir está ameaçando o Ivan de morte
.

[...]

Defesa: O senhor sabe se o senhor Ivan frequentava a casa do senhor Itacir?

T: Não, não frequentava.

Defesa: O senhor tem certeza disso?

T: Pelo clima dos dois não.

Defesa: Ele nunca fez refeições na casa do senhor Itacir?

T: Eu desconheço.

Juiz: [...] você trabalhava especificamente em uma serraria?

T: Uma serraria.

Juiz: Em Juína ou Aripuanã?

T: Em Juína.

Juiz: Mas você disse ao Promotor que quem fazia o pagamento era o senhor, o senhor vinha aqui em Aripuanã pagar os funcionários da fazenda ou eles iam lá?

T: Eles iam a Juína, a maioria morava lá em Juína [...].

[...]

Juiz: O senhor relatou aqui essa história de ameaça atrás do toco etc., isso tudo é de ouviu falar [...]?

T: De ouvir falar, eu não presenciava o fato, o Ivan falou, o Adilson me falou.

Juiz: Isso tudo é de ouvir falar?

T: De ouvir falar.

[...]

Juiz: Eu quero voltar lá no começo que eu não entendi [...], quem é foi lá em Juína para falar para o senhor que tinha um carro queimado aqui em Aripuanã?

T: Quem me falou foi a irmã do Ivan, quem falou para a irmã do Ivan foi o cara da lotérica lá, ‘Bedinho’, que acho que tinha festa aqui em Aripuanã, festa de rodeio, alguma coisa, e ele veio por aqui por dentro pela R1, e viu essa caminhonete queimando, e ele sabia que ali era propriedade do Ivan.

Juiz: Na verdade esse senhor [...] viu a caminhonete pegando fogo?

T: Viu a caminhonete queimando.

Juiz: Isso aí o senhor consegue se recordar quanto tempo do fato, é logo depois, ele veio aqui, viu a caminhonete queimando, terminou a festa [...]?

T: Na volta, com certeza ele veio pela R2 e voltou pela R1 por conhecer a região, né?, e no que chegou lá comunicou.

Juiz: Ele comunicou?

T: A senhora Jovita.

Juiz: E esse senhora Jovita entrou em contato com o senhor?

T: Em contato comigo já.

Juiz: Aí que o senhor veio aqui em Aripuanã?

T: Nós viemos aqui na fazenda.

Juiz: Ao chegar aqui em Aripuanã ainda tinha corpo ali, resto mortal?

T: Tinha.

Juiz: Na verdade ninguém tinha noticiado esse fato ainda?

T: Não.

Juiz: Na fazenda não tinha mais ninguém?

T: Não, não tinha, tinha um pessoal que estava fazendo uma roçada, mas já tinham ido embora, era final de semana e já tinham ido embora, estavam em Juína.

Juiz: Esse menino que mexia no pasto e o Adilson que mexia com madeira também não estava lá?

T: Não estava, o Adilson inclusive não estava mais trabalhando conosco.

[...]

Juiz: O falecimento foi dia 6 de setembro de 2000, o Adilson tinha saído muito tempo antes?

T: Não, trinta, quarenta dias antes, não lembro....
(Id.
87702456 - pág. 2-5 – r
elatório de mídias).

O relato de Adilson Hoffmam auxiliou na compreensão do caso:

[...]

MP: Até quando o senhor trabalhou com o senhor Ivan [...]?

T: O ano 2000 eu parei de trabalhar com ele.

[...]

MP: O senhor sabe se tinha algum desentendimento, alguma confusão, entre o senhor Ivan e o senhor Pedro Itacir?

T: A gente ouvia comentário.

MP: Qual era, que tipo de comentário era?

T: O senhor Itacir ameaçava ele, né?

MP: O senhor Itacir ameaçava o Ivan?

T: Exatamente.

MP: Qual o motivo, de onde surgiram essas ameaças, em razão de que?

T: Olha, assim dizem que foi uma extração de madeira ilegal, que o senhor Itacir tirou da fazenda do senhor Ivan.

MP: Você sabe se a vítima chegou a procurar as autoridades relatando esses furtos de madeira?

T: Sim.

MP: A vítima procurou?

T: Procurou.

MP: E o que aconteceu?

T: Aconteceu que o senhor Itacir teve que pagar uma indenização para a vítima.

MP: o senhor sabe dizer se isso era processo judicial, se era inquérito policial, o que era isso, você sabe explicar o que era?

T: Sim, a polícia civil foi lá tirar foto dos ‘toco’ da madeira [...].

MP: Qual era sua relação com a outra vitima, o João do Pulo?

T: De funcionário, eu ajudava ele nas partes que era necessário ajudar, e ele me ajudava nas partes que era necessário ele me ajudar, que a gente pediu uns aos outros ajuda.

MP: O senhor tinha algum desentendimento com o João do Pulo?

T: Não.

MP: O João do Pulo tinha algum desentendimento com o senhor Ivan?

T: Não.

MP: O senhor Ivan tinha algum desentendimento com o senhor?

T: Não, nunca tivemos.

MP: A relação de vocês três era tranquila?

T: Era.

MP: Já teve briga?

T: Nunca tivemos.

MP: Um ameaçou o outro?

T: Também não.

MP: Sobre os fatos aqui, esse homicídio que ocorreu, 6 de setembro de 2000, o que o senhor pode nos relatar?

T: Isso era questão de mudar [...] de divisa, que era sempre mudada, comentário que rola, né?, pelo assunto dessa tirada de madeira que o senhor Itacir dizem que tirou da área do Ivan
.

Assistente: O senhor acabou de declarar aqui que seu apelido era Cavalinho é ainda?

T: É até hoje.

Assistente: Eu gostaria de saber se na época que você trabalhou na fazenda do senhor Arly havia outro funcionário também com esse apelido, Cavalinho?

T: Não.

Assistente: Era só o senhor?

T: Só eu mesmo.

Assistente: A vítima, senhor Arly, seu patrão na época, alguma vez deixou de lhe pagar o salário?

T: Nunca.

Assistente: O senhor tem conhecimento de ele ter deixado de pagar o salário de qualquer outro funcionário?

T: Não.

Assistente: Alguma vez o senhor ou qualquer outro lá passaram fome na fazenda, porque o senhor Arly não deixou lá disponível a comida?

T: Não, quem fazia as compra da fazenda éramos nós mesmos.

Assistente: O réu Pedro Thibes quando foi ouvido na delegacia, logo em seguida essa situação que nós estamos aqui conversando hoje, ele declarou, entre outras coisas, que ele cuidou da fazenda do senhor Ivan por quinze anos, mas nunca recebeu importância por esse trabalho efetuado, o senhor tem conhecimento de ele ter trabalhado na fazenda?

T: Não.

Assistente: No período que o senhor trabalhou lá [...], o senhor viu ele trabalhando lá nessa fazenda?

T: Não.

Assistente: Ele mesmo se queixou para o senhor dessa situação, “trabalhei lá, mas nunca recebi nada”, isso aconteceu?

T: Também não.

Assistente: O senhor tem alguma razão para chegar aqui e hoje e mentir, embora o senhor já tenha prestado compromisso [...]?

T: Eu creio que não.

Assistente: Eu creio que não ou não?

T: Não.

[...]

Assistente: Dentro do seu conhecimento sobre a justiça, o senhor pode dizer que um acordo realizado na delegacia tem valor de justiça, o senhor considera dessa forma, tem valor de autoridade, de justiça, ou o senhor não sabe me dizer isso?

T: Não ‘sabia’ te responder.

[...]

Defesa: Qual era sua função lá?

T: Eu era serrador.

Defesa: O senhor conhecia a divisa das terras deles?

T: Bastante.

Defesa: Todas as divisas?

T: Todas, eu e o João do Pulo andamos todas elas.

Defesa: [...] como era o nome do João do Pulo?

T: João do Pulo, eu não sei o nome dele.

[...]

Defesa: O que ele fazia?

T: Vaqueiro.

Defesa: Me fala uma coisa, você conhece as divisas todas?

T: As divisas sim.

Defesa: Como que eram as divisas, onde fica encravada a área do senhor Pedro, por exemplo?

T: Olha, quase no meio de uma parte da fazenda dele.

[...]

Defesa: O senhor falou que teve problema de madeira, quem foi que tirou essa madeira?

T: Quem tirou?

Defesa: É.

T: Não vou saber explicar para o senhor quem tirou.

Defesa: Quem tirou da terra do senhor Ivan, quem tirou essa madeira?

T: Ele vendeu.

Defesa: Mas quem vendeu?

T: Senhor Itacir.

Defesa: Para quem?

T: Uma firma...

Defesa: O senhor viu ele vendendo?

T: Não, eu não vi.

Defesa: Mas quem lhe disse que vendeu?

T: Porque estavam cortadas as arvores lá.

Defesa: Quem disse que ele vendeu?

T: O povo que comentava.

Defesa: O senhor não viu?

T: Não:

Defesa: Quem comentava isso?

T: Todos.

[...]

Defesa: O senhor viu alguma vez o senhor Pedro ameaçando o Ivan?

T: Vi.

Defesa: Quando?

T: Várias, não foi nem uma...

Defesa: E qual a atitude que o senhor Ivan teve?

T: Olha, o seu Ivan uma vez só ele se dirigiu para o lado do seu Itacir, ele parou, e nós seguimos.

Defesa: Me diz uma coisa, essas ameaças são sérias, não são, se alguém lhe ameaçar o que o senhor faz, procura a justiça?

T: Procuro.

Defesa: Vocês não procuraram a justiça, procurou?

T: Aí eu não posso dizer para o senhor, eu não vi, eu não sei.

Defesa: Porque não procurar a Justiça, houveram essas ameaças ou não houveram essas ameaças [...]?

T: Acho que ele não acreditava nas ameaças, achava que só ameaçava e não ia acontecer nada
.

Defesa: O senhor Ivan frequentava a casa lá do seu Pedro?

T: Não.

Defesa: Não tem conhecimento?

T: Não.

Defesa: O senhor sabe o nome do João do Pulo?

T: Não.

[...]

Defesa: Buscava madeira?

T: Quem buscava era o motorista.

Defesa: Como o senhor pode dizer então que foram lá tirar as madeiras, se era tirada da fazenda do senhor Ivan, se o senhor não, só ficava serrando?

T: Era lá no fundo, nós andávamos fazendo pesquisa de madeira.

Defesa: O senhor fazia pesquisa?

T: Nós ‘fazia’, nós ‘andava’, nós ‘fazia’.

Defesa: Dai o que viu lá?

T: Viu essa [...] de madeira.

Defesa: Quem derrubou?

T: Olha, ver quem derrubou eu não vi.

[...]

Defesa: [...] alguma vez, de todo esse tempo que aconteceu esses fatos, já faz alguns anos, o senhor foi procurado por alguém para prestar depoimento?

T: Não.

[...]

Defesa: E nesse período onde o senhor estava?

T: Eu estava em Juína.

Defesa: No mesmo endereço de sempre?

T: Sim.

Defesa: Ninguém lhe procurou?

T: Não, eu sempre tinha contato com o Djalma.

Defesa: Com familiares o senhor tinha contato?

T: Não.

[...]

Defesa: Quem lhe convidou para vir no júri, agora em março teve um júri, quem lhe convidou [...]?

T: Senhor Djalma.

[...]

Defesa: O senhor falou que o senhor Pedro ameaçava o Ivan, o senhor viu várias pessoas falando isso, sabe se alguma vez o senhor Ivan buscou proteção judicial [...], autoridades, em razão dessas ameaças?

T: O policial foi lá.

Defesa: E daí, o que fizeram?

T: Na época que nem eu disse para o senhor, só foi tirada essas fotos das madeiras...

Defesa: Não, não, das ameaças?

T: Não.

[...]

Defesa: E o que ele falava das ameaças?

T: Ele só falava que, ele imagina assim, que era só ameaça, que não ia acontecer nada.

[...]

Juiz: O senhor falou que trabalhou dez anos com ele [...], nesse período não foi na fazenda, que na fazenda foi só em 1999, 2000?

T: Isso.

Juiz: Nesse período anterior você trabalha onde?

T: Na serraria dele em Juína.

Juiz: Lá em Juína, com o Djalma?

T: Isso.

Juiz: Você veio para cá, para Aripuanã, porque também tinha serraria aqui?

T: Não, ele tinha lá na fazenda, uma fitinha pequena, ele tinha lá na fazenda.

Juiz: E era você que explanava a madeira?

T: Não, não eu só serrava.

Juiz: Quem explanava, buscava?

T Isso.

Juiz: Numa dessas aí que acabaram encontrando essas madeiras derrubadas?

T: Sim, nós ‘foi’ pesquisar ‘umas caxeta’, para tirar ‘umas caxeta’, aí pediu que a gente fosse, o gerente pediu que nós ‘fosse’ pesquisar.

Juiz: Foi depois disso, que você foi pesquisar e achou essa madeira derrubada, que aconteceram essas ameaças que você disse que viu várias vezes?

T: Vi.

Juiz: Depois disso ou foi antes?

T: Depois
.

Juiz: O senhor sabe me dizer o que era ameaçado?

T: Ah, xingando, brigando, o seu Itaicir falava coisa muito horrorosa, de matar.

Juiz: É mais do que xingar, falava que ia matar?

T: Sim.

Juiz: Brigando por conta da madeira?

T: Isso.

Juiz: É só o senhor Itacir que falava ou o Paulo também?

T: Não, o senhor Ivan às vezes falava alguma coisa também, mas aí ele se calava, que eu sempre falava para ele: “senhor Ivan, o homem inteligente põe a justiça para brigar para ele” [...].

Juiz; Eu estava me referindo ao filho do senhor Pedro?

T: Não, o Paulo nunca, nunca teve discussão.

Juiz: E essas coisas que o senhor falou [...], isso era o que, eles se encontravam nas estradas?

T: A gente andando nos matos, aí se encontrava, nos ‘carreador’.

Juiz: E aí tinha essas situações aí?

T: É, essas situações.

Juiz: Durante o tempo que você estava trabalhando eles chegaram a ter alguma desavença concreta, porrada [...]?

T: Não.

Juiz: Nunca houve desentendimento nenhum dos dois lados?

T: Nenhum dos dois lado.

Juiz; O doutor te perguntou, durante esse período aí, a fazenda tinha gerente ou não?

T: Tinha o senhor “Ruxo”, mas já faleceu.

Juiz: E o Arly, que vocês chamam de Ivan, administrava a fazenda ali?

T: Sim.

Juiz: Nesse período que vocês iam, antes de ter essa ‘brigaiada’, eles conviviam os dois, um na fazenda do outro?

T: Não foi de meu conhecimento, não vi [...]
(Id.
87702456 - pág. 2-5 –
relatório de mídias).

Maria Terezinha Thibes – esposa e mãe dos réus
– declarou
:

[...]

Defesa: O senhor Pedro cuidou dessa área de terra para o senhor Ivan?

T: Cuidou.

Defesa: Quanto tempo ele cuidou?

T: Olha, desde o dia que ele comprou a terra meu marido e meus filhos cuidaram, até eu ajudei cuidar, até eu corria a divisa também.

Defesa: Então as divisas eram bem abertas?

T: Era.

[...]

Defesa: A senhora prestou depoimento anteriormente, na delegacia e tal, vocês fazem referência ao cidadão conhecido por Cavalinho, dá uma olhada se é esse cidadão aqui?

I: Nunca vi essa pessoa, nunca vi, não sei quem é, nunca vi (Adilson Hoffmam).

Defesa: Esse Cavalinho que a senhora fez referência no processo, fisicamente como ele era?

I: Era um senhor bem moreno, de cor negra, tinha mais ou menos quarenta, cinquenta anos, era gordinho, ele era um garimpeiro, e ele foi embora para o Pará, para o garimpo.

Defesa: Foi antes ou depois de ter acontecido esses fatos?

I: Muito antes.

Defesa: Há informação no processo que havia um desentendimento do senhor Pedro com o senhor Ivan?

I: Não, nunca teve desentendimento nenhum, toda vez que ia lá ele ia na minha casa, ele almoçava, ele jantava, quando não tinha café, essas coisas, eu fazia, ele era bem vindo dentro da minha casa
.

Defesa: Ele frequentava sua casa?

I: Direto.

Defesa: O que ele fazia lá?

I: Ele ia visitar nós, ele ia almoçar, ia jantar, ia conversar.

Defesa: Ele levava algum funcionário junto?

I: Levava, às vezes levava o João.

[...]

Defesa: No processo consta que houve um desentendimento, que até fizeram um acordo, esse desentendimento, esse acordo que fizeram gerou algum problema entre eles?

I: Não, a madeira que foi tirada era na minha divisa, era minha mesmo.

Defesa: Foi tirada por quê?

I: Foi um madeireiro que tirou, esse madeireiro arrumou aquilo lá, aí meu marido, eu fiquei muito nervosa com aquilo, daí o advogado pegou e cobrou [...] três mil e umas coisas que não estou lembrada, três mil e alguma coisa
.

Defesa: Mas porque foi pago isso?

I: Porque o madeireiro tinha feito um contrato com o Ivan, esse madeireiro, ele ia tirar toda a madeira, na época era mogno, cerejeira, ipê, que era a madeira do momento, e esse madeireiro ia ‘estaleirar’ toda a madeira para o Ivan, como ‘estaleirou’ mesmo, ‘estaleirou’ toda essa madeira com ele, daí ele pediu para o meu marido pagar, pagar esses paus para não causar enguiço no negócio deles, entendeu
?,
meu marido foi, pagou e daí ele dizia que pagava isso aí, meu marido pagou, só que ele não pagou meu marido até hoje
.

Defesa: Em relação a esse desentendimento, a senhora, o senhor Pedro foi chamado na delegacia de polícia, foi chamado no fórum, havia alguma ação contra o Pedro?

T: Não, nunca teve nada, dou até o nome do advogado se for preciso, advogado fez aquela letra [...], pagou todinho.

Defesa: [...] alguma briga, ameaça, o senhor Pedro ameaçava ele [...]?

I: Não, meu marido nunca ameaçou ele.

Defesa: Em razão desse fato, o senhor Ivan, você falou que frequentava sua casa, deixou de frequentar ou frequentava?

I: Não, direto, continuou a mesma coisa.

Defesa: A senhora lembra qual a última visita que o senhor Ivan fez na sua casa antes do acontecimento?

I: Cada vez que ele ia lá olhar lá a terra dele ia na minha casa.

Defesa: [...] o fato aconteceu em setembro, quanto tempo antes a última visita que ele fez [...]?

I: Acho que uns quinze, vinte dias, não lembro bem direito.

[...]

Defesa: Aconteceu o fato, a senhora presenciou alguma coisa desse fato?

I: Olha, eu estava na frente de casa com minha neta.

Defesa: [...]?

I: A Jane, a gente estava conversando ali [...] encostou, veio o barulho de carro, era a caminhonete do Ivan, meu marido estava trabalhando perto.

Defesa: O que ele estava fazendo?

I: Ele estava roçando.

Defesa: Roçando a casa?

I: Sim, daí o Ivan chegou, parou e começou a conversar com ele, daí falei para minha neta: “ele veio tomar café, vamos para dentro fazer café”, mas daí eu fiquei um pouco ali, eles conversando, de repente começou a alterar, a gente não escutava o que falava.

Defesa; Quem [...]?

I: O Ivan falava com o Pedro.

Defesa: Gritando?

I: De repente começou a atirar, meu marido correu para trás de uma pilha de palanque que estava perto, ele correu e ele atirando, e meu marido ficou lá, o Paulo...

Defesa: O senhor Pedro atirou também?

I: Daí começou a atirar, o Paulo estava olhado, fazendo ‘rodeio’ do gado no pasto, quando ele terminou de fazer o ‘rodeio’ do gado [...], o Paulo vinha vindo embora, quando chegou ali deparou com aquilo tudo, o João do Pulo estava em cima da carroceria e começou a atirar para o lado do Paulo, o Paulo se jogou e saiu rolando para se proteger, para ver se não morria, né?, eu comecei a gritar apavorada. minha neta grudada em mim gritava, não sabia o que fazer, chegando lá o Paulo saiu rolando e se escondeu atrás de uns paus que estavam lá, daí o Pedro continuou a atirar [...].

Defesa: O Paulo foi ferido?

I: Foi, na hora a gente não viu, mas depois que acabou aqueles tiros tudo a gente foi saindo para fora, para ver o que tinha acontecido, naquele silêncio [...], o Paulo estava sangrando sem parar no braço, o Paulo ganhou um tiro no braço [...], o Paulo já estava fraco de tanto esgotar sangue, eu vi o Ivan morto, o João do Pulo no chão beirando também morto

[...]

Defesa: A partir daí o que vocês fizeram, ficaram em casa, saíram, o que fizeram, o seu Pedro entrou ali junto com o Paulo, ou ficou lá, o que?

T: Não, Itacir ficou lá fora, daí ouvi o carro saindo e eu ajeitando o Paulo, para ver se trancava aquele sangue, que não tinha nada para estancar aquele sangue do braço, eu fiquei lá dentro e minha neta lá dentro, ficamos trancada lá dentro, fiquei apavorada, com medo de vim gente lá e acabar com nós tudo.

Defesa: [...] quem saiu com a caminhonete?

I: Era ele, o Pedro.

Defesa: [...] com essa caminhonete?

I: Eu não vi, eu fiquei dentro de casa
.

[...]

Defesa: Em razão desses fatos os policias [...] foram lá na casa?

I: Sim.

Defesa: O que eles fizeram?

I: Eles olharam lá o local que aconteceu a ‘desgraceira’ lá.

Defesa: Pediram para vocês indicarem o local, você indicou?

I: Sim, eu e Pedro, meu marido.

Defesa: O que eles disseram?

I: Eles olharam tudo e daí foram embora, falaram que iam voltar para fazer uma perícia e nunca mais voltaram lá.

Defesa: Onde ele se protegeu ali [...]?

I: Sim, era uma pilha de pau.

Defesa: Tinha algum disparo ali, a senhora mostrou para eles?

I: Sim.

Defesa: Lembra quantos?

I: Eu nem lembro.

[...]

Defesa: Porque vocês tinham essas armas?

I: Porque tinha que cuidar da terra, eram cinco mil hectares, era muito grande, tinha serra, morro, então tinha que se proteger, para cuidar da terra, porque os ‘animal feroz ataca’.

[...]

Defesa: Vocês prestaram depoimento [...], vocês foram orientados por alguém, falaram a verdade?

I: Era o advogado na época que mandava a gente mentir, mandaram mentir.

Defesa: E esse advogado [...]?

I: Ele estava a favor nosso de repente ele virou para o outro lado.

[...]

Defesa: No processo o Paulo assumiu sozinho, foi isso, a senhora está dizendo que ele chegou, levou um tiro e saiu rolando?

I: O Paulo assumiu porque eles mandaram o Paulo mentir, que para proteger o pai dele, que o pai dele estava doente, e o Paulo não fez nada.

Defesa: A senhora teve um funcionário lá, Jorge Luis?

I: O Jorge Luis fez um pedaço de cerca para nós, daí ele abandonou e foi embora.

Defesa: Quando aconteceu o fato ele já tinha saído ou permanecia trabalhando para a senhora?

I: Não, já tinha ido do embora fazia um bom tempinho.

[...]

MP: A senhora contou muita mentira nesse processo?

I: Olha, eu nem lembro o que eu falei lá [...].

MP: Não lembra?

I: Não lembro.

MP: Mas a senhora lembra que mentiu?

I: Olha, eu não lembro o que eu falei lá [...].

[...]

MP: Quantas armas vocês tinham?

I: Só as documentadas.

MP: Quantas armas documentadas vocês tinham?

I: Tinha uma .380, tinha uma calibre 12, tinha uma carabina 38 e um revólver 38.

MP: São quatro armas correto?

I: [a informante assente com a cabeça].

MP: Porque na delegacia a senhora mentiu que eram só três armas?

I: Porque eles mandaram, o Robson Medeiros mandou.

MP: Porque o advogado não acompanhou a senhora nessa mentira, porque não tem a assinatura dele aqui?

I: Não tem? Ele foi comigo lá, o Robson Medeiros foi comigo lá.

MP: Na delegacia de polícia?

I: Sim, em Juína.

[...]

MP: A senhora sabe dizer por que eles queimaram a caminhonete?

I: Não.

MP: Quem queimou a caminhonete?

I: Olha, eu fiquei lá em casa, o Pedro saiu levou a caminhonete, o Pedro não falou para o senhor?

MP: O Pedro não foi ouvido ainda, vai ser ouvido daqui a pouco.

I: Pois é, eu não vi, o Pedro que sabe te falar.

MP: A senhora viu o Pedro saindo com a caminhonete?

I: Sim.

MP: E o Paulo?

I: O Paulo ficou comigo, que o Paulo estava morrendo esvaído de sangue [...], para estancar o sangue do braço do Paulo.

MP: Vocês não pensaram em chamar a polícia, alguma coisa?

I: Na hora o pavor é tanto [...], não sabe o que fazer, a gente perde a noção de tudo, então a gente ficou quietinho dentro de casa, depois a gente foi para o mato se esconder, com medo de alguém acabar com a gente.

MP: Aí vocês contrataram o advogado e decidiram que iam mentir desde o início, é isso?

I: Olha, eu nem lembro o que aquele advogado danado falava, tem certas coisas que eu nem lembro.

MP: Porque você não quis sustentar essa verdade que a senhora está falando agora, por quê?

I: Porque eles orientaram com aquilo, eu nunca tinha pegado um advogado na vida [...], eu não tinha noção do que era uma coisa dessas que estou vendo aqui [...].

MP: Vocês combinaram mentir, a senhora, o Pedro, o Pauto, todo mundo, vocês combinaram mentir, além de seu advogado orientar, combinaram a mentira com Paulo, com o Pedro, vocês combinaram a mentira?

I: Como assim?

MP: A senhora contratou um advogado, e ele orientou a senhora a mentir, correto?

I: Sim.

MP: Ele orientava a mesma mentira dos demais, todo mundo contar a mesma mentira, é isso?

I: Eu nem lembro mais o que aquele louco falava [...].

MP: A senhora acredita na justiça?

I: Acredito.

MP: Porque a senhora está mentindo aqui então?

I: Eu não estou mentindo.

MP: Como os jurados vão entender que no passado a senhora mentiu e hoje está falando a verdade, como vamos saber disso?

I: [a informante não responde]. [...]
(Id.
87702456 - pág. 2-5 –
relatório de mídias).

O depoimento de J
ane Fonda Thibes de Oliveira foi no mesmo sentido:

Defesa: A senhora morou com seus avós lá na fazenda?

I: Sim, fui criada pela minha vó e meu vô.

Defesa: Nessa mesma fazenda?

I: Na fazenda.

[...]

Defesa: A senhora conheceu o senhor Ivan?

I: Sim.

Defesa: O senhor Ivan frequentava [...]?

I: Sempre, almoçava conosco sempre, era de casa.

Defesa: A senhora lembra a última visita que ele fez antes dos fatos?

I: Ele almoçou conosco, acho que uma semana antes, era normal ele estar indo lá em casa, então...

Defesa: E além dele assim, ele levava funcionário com ele?

I: Sim, sempre levava os funcionários juntos.

Defesa: Levava funcionário junto?

I: Sempre.

Defesa: A senhora conheceu o Jorge Luis?

I: Sim.

Defesa: Ele trabalhou lá no senhor Pedro?

I: Sim, fez uma cerca e logo foi embora.

Defesa: Na época quando aconteceram os fatos, a senhora lembra se ele ainda trabalhava para o senhor Pedro ou já havia saído?

I: Não, não trabalhava mais não, já tinha ido embora já.

Defesa: A senhora sabe onde ele foi trabalhar depois de ter ido embora?

I: Não.

Defesa: O senhor Ivan ia lá, eles se respeitavam, eles conversavam, com que era [...]?

I: Normal, como amigo.

Defesa: A senhora tem conhecimento se eles tiveram algum desentendimento entre eles?

I: Não.

Defesa: A senhora chegou a presenciar os fatos no dia do acontecimento?

I: Sim.

Defesa: Como a senhora viu, como a senhora poderia nos contar?

I: No dia nós estávamos em casa, tranquilo, na frente de casa:

Defesa: [...]?

I: Eu e minha vó, estávamos tomando tereré em casa, escutamos barulho da caminhonete, era o Ivan e o funcionário dele, meu avô estava roçando próximo da estrada e pararam para conversar, aí, do nada, começamos a ouvir gritos e tiros, aí meu avô correu para trás dos ‘palanque’; meu tio estava olhando o gado, estava chegando, aí a hora que chegou próximo a caminhonete ele levou um tiro no braço, caiu, aí a minha vó desesperada me catou e me levou para dentro de casa, aí ficamos lá até cessar os tiros; quando a gente saiu, aí meu tio sangrava muito, aí fomos fazer curativo nele, meu avô saiu, voltou logo depois, aí a gente se arrumou, pernoitamos no mato e no outro dia retornamos para casa.

Defesa: A senhora tem como identificar quem deu o primeiro tiro?

I: Foi o Ivan, porque saiu faísca de dentro da caminhonete, então foi o Ivan que começou a atirar.

Defesa: A senhora então pode identificar que foi o Ivan, porque saiu faísca de dentro da caminhonete?

I: Sim.

Defesa: E esse foi o primeiro tiro que a senhora ouviu [...]?

I: Foi.

Defesa: O seu avô posteriormente foi preso, a senhora presenciou a prisão deles?

I: Sim.

Defesa: Como que foi, conta para nós?

I: Os policiais chegaram, prenderam ele, olharam o local, tudo.

Defesa: O local onde havia acontecido?

I: Hanrãm, onde havia acontecido, recolheu as armas, levou.

Defesa: [...] esse local onde o vô protegeu, que a senhora falou, o que tinha nessa proteção, o que era?

I: Eram os palanques.

Defesa: Tinha alguns sinais de tiro nos palanques?

I: Tinha.

Defesa: E esses sinais de tiro foram mostrados aos policiais?

I: Sim.

Defesa: O que eles fizeram?

I: Disseram que depois retornariam para fazer o exame de balística.

Defesa: A perícia?

I: A perícia.

Defesa: E eles retornaram para fazer a perícia?

I: Não.

Defesa: Nunca mais?

I: Nunca mais.

[...]

Defesa: Dentro do processo tem duas versões, uma o Paulo assumiu o crime e hoje aqui [...], você sabe por que o Paulo assumiu o crime, se houve alguma?

I: O que eu sei foi que o advogado que instruiu ele a assumir, porque na época meu avô ficou muito doente, daí como teve medo de morrer lá na prisão, instruiu meu tio a confessar o crime.

Defesa: E eles chegaram a falar para vocês que hoje falariam a verdade?

I: Sim.

MP: O que é essa verdade que eles falaram para a senhora que ia falar aqui hoje?

I: Que quem atirou no Ivan foi meu vô, né?, para se defender
.

MP: A senhora tem quantos anos?

I: Vinte e nove.

MP: Lá em dois mil a senhora tinha quantos anos?

T: Nove para dez anos
.

MP: Qual a sua formação?

I: Estou terminado RH?

MP: Quem falou para a senhora desse exame de balística?

I: No decorrer do... eu tenho muita amizade assim, sabe?

MP: A senhora tinha nove anos de idade e ouviu naquele dia?

I: Essas coisas a gente nunca esquece, porque é uma cena muito forte [...].

MP: A senhora nunca esquece?

I: Não.

MP: Aqui no processo consta que a senhora esqueceu, fls. 742 dos autos, 2007?

I: Não.

MP: Não foi ouvida?

I: Que eu me lembre não.

MP: Jane é a senhora?

I: Sim.

MP: A senhora quer ler seu depoimento, aparentemente foi lá em Juína?

I: Hunrum.

MP: A senhora conseguiu se recordar, consta que a senhora tinha dezesseis anos?

I: Muito tempo.

MP: Muito tempo? A senhora diz aqui para a gente que não presenciou o fato descrito na inicial, porque a senhora?

I: Eu não estava lá na frente, mas eu vi lá da casa, entendeu?

MP: Certo, mas a senhora falou que não presenciou os fatos e a senhora acabou de falar que sim [...], ainda consta na página aqui que a senhora disse que os réus permaneceram o dia inteiro na casa, a senhora disse aqui, em 2007, que eles nem saíram da casa no dia?

I: Mas eu não me lembro [...], não me lembro
.

MP: Então hoje os réus falaram que vinham falar a verdade, é isso?

I: [a informante assente com a cabeça].

MP: Eles contaram a versão dada, a verdade deles?

I: Eu vi, né?

MP: Sim, hora a senhora fala que não viu, hora a senhora fala que viu, mas eles contaram a verdade para a senhora?

I: [a informante assente com a cabeça].

MP: Eles instruíram a senhora?

I: Não.

MP: A senhora mora onde?

I: Moro com eles em Juína.

MP: Vieram com eles?

I: Sim, veio junto.

Assistente Acusação: [...] nessa audiência que a senhora foi ouvida, dia 14 de fevereiro de 2007, a respeito desses fatos, a senhora conversou com o advogado antes da audiência?

I: Não me lembro.

[...]

Juiz: Eu ia perguntar isso para sua avó, mas acabou sendo difícil, você estava lá eu vou te fazer essa pergunta, tanto sua avó descreve essa situação, que vocês estavam na porta da casa e seu avô estava roçando, né?

I: [a informante assente com a cabeça].

Juiz: Era perto isso aí, entre a casa o onde ele estava roçando?

I: Sim, era próximo.

Juiz: Pelo que vocês narram chegaram às vítimas e discutiram, dispararam, apesar de você não ter narrado, pelo que ficou aqui registrado, seu avô acabou acertando as vítimas?

I: [a informante assente com a cabeça].

Juiz: Era comum seu avô sair para roçar ali perto de vocês armado?

I: Sim, porque fazenda, né?

Juiz: Eu estou perguntando por que eu não sei.

I: Dentro da propriedade sim, inclusive as armas tinham registro [...].

Juiz: Você lembra que arma que ele saia?

I: Não lembro.

Juiz: Era espingarda, era revólver?

I: Não lembro.

Juiz: Você disse que seu tio estava no campo, né?

I: Sim.

Juiz: Até você disse que quando ele chegou perto da caminhonete ele levou um tiro?

I: [a informante assente com a cabeça].

Juiz: Eu não consegui perguntar para você, que caminhonete que é essa, que estava com as vítimas?

I: Hunrum.

Juiz: Então me descreve, as vítimas estavam dentro da caminhonete ou fora da caminhonete?

I: O Ivan dentro e o funcionário dele em cima.

Juiz: Na carroceria?

I: Hunrum.

Juiz: Seu tio estava vindo a pé?

I: Não, estava de moto.

Juiz: [...] ele largou a moto?

I: Ele parou e desceu, hora que desceu...

Juiz: Você sabe quem é que deu o tiro no seu tio ou não?

I: Foi o de cima.

Juiz: O seu tio também fazia o trabalho da roça ali armado ou não, só o seu avô?

I: Também armado.

Juiz: Você sabe se ele estava armado esse dia?

I: Hunrum
.

Juiz: Pelo que consta são duas espingardas e dois revolveres, você lembra se era com espingarda, com revólver?

I: Não lembro.

Juiz: Você lembra se seu tio participou dessa troca de tiros, porque estava armado também, estavam dando tiro no pai dele?

I: Não, ele levou um tiro, como que ia fazer alguma coisa.

Juiz: Ele levou o tiro e caiu [...]?

I: No chão, depois eu não vi mais nada.

Juiz: Você narrou para o doutor Valter que depois vocês saíram, foram para o mato, etc.

I: Hunrum.

Juiz: Quando vocês saíram já tinha acabado o tiroteio, tinha corpo no chão já ou não, tinha saído de lá?

I: Tinha, o Ivan estava dentro da caminhonete e o João próximo, caído.

Juiz: Você disse que vocês saíram, foram tudo para o mato, o seu avô também?

I
: Não, enquanto a gente fez o curativo, estava fazendo curativo no meu tio, enfaixando o braço, meu avô saiu com a caminhonete, não vi para onde, depois que ele retornou que a gente foi.

Juiz: Essa caminhonete que está falando é a caminhonete do Ivan?

I: Do Ivan.

Juiz: Não é do seu avô?

I: Não é do meu avô.

Juiz: Ele saiu com a caminhonete e voltou com a caminhonete ou voltou a pé?

I: Voltou a pé
.

Juiz: Você não sabe onde ele foi?

I: Não sei
(Id.
87702456 - pág. 2-5 –
relatório de mídias).

Em plenário, Pedro Itacir Thibes afirmou que estava roçando a estrada e as vítimas ‘pararam para conversar’, e quando disse para Arly que não ‘tinham nada para acertarem’, ele disparou em sua direção, momento em que se escondeu e atirou de volta até que estivessem mortos, em seguida, levou a caminhonete, com Arly dentro, para longe e ateou fogo, depois voltou, ‘jogou o João na garupa da moto’, e o ‘colocou no buraco’. Também afirmou que, apesar de Paulo estar armado, não disparou e que a questão da madeira foi ‘invenção’ de Arly (Id.
87702456 - pág. 2-5 –
relatório de mídias).

À sua vez, Paulo Sérgio Thibes permaneceu em silêncio (Id.
87702456 - pág. 2-5 –
relatório de mídias).

A materialidade dos crimes está comprovada, assim como a responsabilidade dos réus nos eventos delitivos.

No ponto, a confissão de Paulo Sérgio na fase de formação da culpa e a de Pedro Itacir em plenário espanca qualquer dúvida.

O depoimento de Jorge Luis – que foi lido para os jurados, com fundamento no art. 473, § 3o, do CPP – corrobora a responsabilidade deles na morte de Arly Ivan e de João do Pulo e na ocultação/destruição dos cadáveres.

Segundo a testemunha, “
os próprios réus que contaram para o declarante como os fatos ocorreram, que a pessoa de Paulo disse que havia atirado inicialmente em Rigodanzo e a outra pessoa correu, e se referindo a este último disse que atirou no mesmo, "como se mata um macaco"”.

Conquanto a defesa insista que a testemunha mentiu e foi ‘manipulada pela família da vítima’, não foram produzidas provas nesse sentido.

Ademais, a ilegalidade do depoimento de Jorge Luis na fase de formação da culpa, em razão de ser ouvido por carta precatória sem a participação do advogado de defesa, encontra-se preclusa, pois foi tratada no Recurso em Sentido Estrito n. 148515/2016, julgado em 15-8-2017, conforme se vê na ementa transcrita:

RECURSO SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RÉUS PRONUNCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – IRRETROATIVIDADE DA LEI PROCESSUAL – DISPENSA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA – REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – MEDIDAS INFRUTÍFERAS –
OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA, SEM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO ATO
– EXAME DE DNA – APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – DEFESA INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE – FINALIDADE EXCLUSIVA DE COMPROVAR A IDENTIDADE DA VÍTIMA CARBONIZADA – PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME – PROVA DEFERIDA – INÉRCIA DA DEFESA POR APROXIMADAMENTE QUINZE ANOS – PRECLUSÃO – DISPENSABILIDADE DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EM CADA UMA DAS HIPÓTESES – RECUSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

A falta de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória não resulta em nulidade, especialmente quando o ato é acompanhado por defensor público.

[...]

O conjunto probatório angariado forneceu ainda elementos contundentes de que o crime foi cometido em razão de um desentendimento ocasionado pelo fato de Pedro Itacir extrair madeiras da propriedade de Arly, sem a autorização dele (CP, art. 121, § 2o, I).

Tanto Djama Silva Sena como Adilson Hoffmam relataram a situação para os jurados.

Também há provas que os réus cometeram os crimes mediante surpresa, que impossibilitou a defesa das vítimas.

Na sentença de
pronúncia
, a qualificadora foi descrita nos seguintes termos:

Inobstante o exposto nas alegações finais do Ministério Publico e da defesa dos acusados, entendo que todas as qualificadoras elencadas na inicial acusatória merecem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, eis que há indícios de que o crime foi perpetrado [...] mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, já que praticado de inopino com relação a vítima Arly e contra a vítima João Fernandes, que já se encontrava ferido no momento que fora executado
(Id. 87698984 - Pág. 2).

Apesar de o quesito fazer referência à palavra ‘emboscada’ – situação que também se encontra prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 – certo é que indagou os jurados a respeito “
da abordagem de surpresa, de inopino, que impossibilitou a defesa das vítimas
” (Id.
87699523 - pág. 10) que, diante das provas apresentadas, reconheceram a situação.

De acordo com o que Pedro contou em plenário, no dia dos fatos, Arly foi até sua propriedade, e depois de uma pequena troca de palavras entre eles, houve o tiroteio, e ele acabou alvejado dentro do veículo.

João do Pulo – que estava na carroceria da caminhonete – apesar de se encontrar ferido, ou seja, sem possibilidade de resistência, também foi morto.

A dinâmica dos fatos relatada pelo réu denota a pertinência da qualificadora.

A tudo isso se agrega o depoimento Djalma Silva Sena, que explicou para os jurados que, quando encontrou a caminhonete de Arly queimada, ‘havia chumbo do lado do ‘caroneiro’, “
onde fica o vidro na porta
”, o que corrobora a tese de que a vítima foi atacada de inopino.

Também não se pode ignorar que, como disse Adilson Hoffmam, apesar do desentendimento e das constantes ameaças de Pedro, Arly não acreditava que se concretizariam.

Por outro lado,
não há provas
que amparem o reconhecimento da qualificadora descrita no art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal.

A qualificadora foi incluída na
sentença de pronúncia
, uma vez que constou que havia indícios “
de que o crime fora executado para assegurar a execução/impunidade de outro crime, eis que mataram a vítima Arly para que continuassem extraindo madeira de sua propriedade
” (sic) (Id.
87698984 - pág. 2).

Na sessão de julgamento, por 4 (quatro) votos a 1 (um), os jurados entenderam que o crime contra Arly “
foi cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, para continuar a realizar a extração de madeiras irregularmente na propriedade da vítima
” – 5o quesito (Id.
87699523 - pág. 9 e 87699524 - pág. 3).

É verdade que as testemunhas ouvidas foram unânimes ao afirmar que Pedro retirou madeira da propriedade de Arly e, por causa disso, foi obrigado a ressarci-lo, sendo que a situação gerou um desentendimento entre eles.

No entanto,
nada
foi dito a respeito de os réus persistirem na retirada de madeira.

Na verdade, o que se tem de concreto é
uma única situação
– que, como disse Dejalma, aconteceu, aproximadamente, 1 (um) ano antes dos fatos – na qual os prejuízos foram ressarcidos, conforme demonstra o termo de acordo acostado no Id.
87697470 - pág. 9.

Em se tratando de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento.

No entanto, se a decisão se apresenta manifestamente dissociada do arcabouço probatório, deve ser anulada.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossin:

É imperativo deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano. Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com a convicção dos juízes de fato.

No âmbito do campo analítico levado a efeito, se torna oportuno deixar constatado que, efetivamente, o art. 472 do Código de Processo Penal, concita os jurados “a examinar esta causa com imparcialidade e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça”. A expressão “consciência” não permite ao juiz de fato decidir conforme sua convicção íntima, mas deverá fazê-lo a teor das provas encartadas nos autos. Daí por que há a previsão de apelação se no julgamento do meritum causae houver error in iudicando”
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pág. 450).

Como se vê, a versão acolhida pelos jurados – de o crime contra Arly ter sido cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, para continuar a realizar a extração de madeiras irregularmente na propriedade da vítima – não encontra amparo nas provas produzidas, que, repita-se, demostram apenas que a extração ocorreu uma única vez, sendo a cama da desavença entre eles.

Convém ressaltar que vigora o entendimento “
que não se pode admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos
” (HC 344.183/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Assim, sendo, o julgamento deve ser anulado e os réus submetidos a novo Júri, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA NO QUE SE REFERE À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INOCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos laudo pericial que atesta a inexistência de meio cruel no delito imputado ao acusado, sendo as circunstâncias insuficientes para a incidência da qualificadora reconhecida pelos jurados, deve ser cassada a decisão por caracterizar julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, com a consequente submissão do réu a novo júri, nos termos do artigo 593, §3o, do Código de Processo Penal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0429.19.001693-2/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021).

[...] A despeito da consagração da soberania dos veredictos na Carta Maior, tal preceito não deve ser entendido como um poder absoluto, submetendo-se a controle pelo juízo ad quem, consoante o que dispõe o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, não há outro caminho a trilhar senão a cassação do veredito proferido, a fim de que seja o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]
(TJ/MT, Ap 55227/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Diante do exposto, dou provimento ao apelo e, por conseguinte, anulo o julgamento popular para que Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes sejam submetidos a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021